Tribunal: TCU
Processo: 016.037/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Luiz Luciano Menezes de Arruda e Sharliane Monteiro Rocha contra o Acórdão 3404/2025-TCU-2a Câmara, que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes, mantendo inalterados os termos do Acórdão 7948/2021-TCU-2a Câmara. O julgamento recorrido decorreu de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação de despesas relacionadas à aquisição de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI) com recursos do Sistema Único de Saúde. A decisão recorrida julgou irregulares as contas dos embargantes, condenando-os ao ressarcimento de débitos no montante histórico de R$ 164.500,00 para Luiz Luciano Menezes de Arruda e R$ 55.000,00 para Sharliane Monteiro Rocha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Luiz Luciano Menezes de Arruda e Sharliane Monteiro Rocha contra o Acórdão 3404/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos embargantes e aos demais interessados.